Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0720314-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MARLEIDE GONCALVES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de petição (ID 59455450) em que a impetrante, MARIA MARLEIDE GONÇALVES SOARES, representada por sua filha Geovania Maria Gonçalves Soares, noticia, novamente, descumprimento da determinação judicial de imediata transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), requerendo, como medida de urgência, a aplicação da multa de R$10.000,00 (dez mil reais) e nova intimação do Distrito Federal. Em suma, aduz que, conquanto deferida liminar em plantão judicial, bem como pela Relatoria natural, oportunidade em que houve a majoração da multa diária fixada para o caso de descumprimento, a impetrante ainda se encontra na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo II, sem a transferência para um hospital com UTI especializada em cardiologia necessária. É o breve relatório. DECIDO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado dia 18/05/2024, durante o Plantão Judicial de 2o Grau, em que o Exmo. Plantonista, Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, proferiu a seguinte decisão: (...) Afirma a impetrante, pessoa idosa de 81 anos, que, no dia 17.5.2024, foi admitida na Unidade de Pronto Atendimento do Riacho Fundo II/DF com quadro clínico grave de dispneia intensa e cianose, apresentando crepitações difusas nos pulmões e sinais de congestão pulmonar, tendo sido levada à unidade pela equipe do SAMU em estado crítico, necessitando de ventilação mecânica invasiva e administração de medicações vasoativas para manter a estabilidade hemodinâmica. E que, após avaliação médica, constatou-se a gravidade do seu quadro clínico, apresentando crepitações difusas nos pulmões, sinais de congestão pulmonar e possíveis sinais de infarto agudo do miocárdio, de modo que a equipe médica da Unidade iniciou imediatamente o tratamento da paciente, incluindo ventilação mecânica invasiva, administração de medicações vasoativas e outros cuidados intensivos. Não obstante, assevera que a UPA do Riacho Fundo 2 não dispõe do leito de UTI adequado à urgência caso requer e não há previsão de transferência para outra instituição de saúde que possua os equipamentos e equipe médica necessários. Destaca que a demora na transferência para uma UTI adequada pode acarretar graves consequências para a saúde e até mesmo a sua vida, considerando sua idade avançada e o quadro clínico delicado. Requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora a imediata internação em leito de UTI na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, na rede hospitalar privada, às expensas do Distrito Federal. (...) (...) de uma análise perfunctória, própria dessa fase, está devidamente demonstrada a necessidade de a impetrante ser imediatamente internada em unidade de terapia intensiva, haja vista seu delicado quadro clínico decorrente da rápida evolução dos sintomas. Assim, verifico a presença da relevância da fundamentação em favor da impetrante, bem como a ineficácia da medida caso deferida somente ao final, haja vista a indiscutível gravidade do quadro clínico apresentado, conforme relatório médico anexados aos autos. Dessa forma, e de um juízo de cognição sumária, ressai imperioso reconhecer que a pretensão da impetrante merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino à autoridade coatora a, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) dias, adotar as providências necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo prescrito no relatório médico constante dos autos, seja em unidade hospitalar da rede pública ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Concedo força de mandado à presente decisão. (ID 59278976) Transcorrido o prazo sem cumprimento da decisão liminar, a impetrante, em 21/05/2024, peticionou perante a Relatoria natural, e. Desembargadora Ana Maria Cantarino, a qual, às 16:56:03 do mesmo dia, proferiu decisão assim vazada: (...) A medida liminar restou deferida em sede de plantão judicial, com a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. Ante o noticiado descumprimento da liminar, com o não fornecimento tratamento intensivo prescrito para a impetrante, não resta outra alternativa senão a imposição das medidas coercitivas estabelecidas. Assim, determino a intimação da autoridade coatora para que, no prazo de 6 (seis) horas, providencie a imediata internação da impetrante em UTI, conforme relatório médico, em unidade hospitalar pública ou particular às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária, que majoro nesta oportunidade para R$10.000,00 (dez mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado. (ID 59374776) Intimado às 17h52min do dia 21/05/2024 (ID 59392507), o Distrito Federal, até o momento, não cumpriu a ordem liminar, a qual deveria ter sido efetivada no dia 19/05/2024 (domingo). Registre-se que, em se tratando de efetivo descumprimento de ordem judicial, é imperativo o aumento gradual das astreintes, de ofício ou a requerimento, como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Desse modo, considerando que a autoridade coatora, embora intimada, até o presente momento não cumpriu as decisões concedidas no presente mandamus, mostra-se cogente a determinação de NOVA INTIMAÇÃO do Distrito Federal para que proceda à imediata internação da impetrante MARIA MARLEIDE GONÇALVES SOARES em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), conforme relatório médico, seja da rede pública ou particular, a expensas do Distrito Federal. Nesses termos, INTIME-SE imediatamente a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde para que atenda a presente determinação em 24 (vinte e quatro) horas (art. 23, I, da LODF). A par disso, com esteio no artigo 537 do Código de Processo Civil, majoro, de ofício, a multa diária para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo à sujeição das penalidades legais cabíveis. Atribuo força de mandado a esta decisão, autorizando seu cumprimento em horário especial, caso necessário. Adotadas as providências de praxe, remetam-se os autos à Relatora natural, para aquilatar a pertinência da manutenção da presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial